Tribunal: TJDFT
Processo: 0735252-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS SUPERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.
4. Os documentos apresentados não corroboram a alegada hipossuficiência, pois a agravante aufere remuneração líquida mensal superior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como referência para concessão de assistência jurídica gratuita, além de receber benefícios previdenciários.
5. As despesas escolares dos filhos, em valores individualmente superiores a um salário mínimo, e a residência em bairro de padrão elevado revelam padrão de vida incompatível com a condição de vulnerabilidade econômica alegada.
6. As custas processuais no Distrito Federal figuram entre as mais acessíveis do país, reforçando a necessidade de comprovação efetiva da insuficiência financeira, ônus que não foi cumprido pela agravante.
7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 1.178) e do TJDFT reconhece que a ausência de documentação idônea e a incompatibilidade entre os elementos constantes dos autos e a situação declarada justificam o indeferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1.A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC tem presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige documentação idônea que comprove efetiva incapacidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.178, Corte Especial; TJDFT, Acórdão 2011393, 0713370-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 02.07.2025.